Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-89.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1019102-89.2017.8.11.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: JOÃO CONCEIÇÃO DE MORAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 44219022) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 31197479):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – MOMENTO DA INCORPORAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O marco inicial do prazo prescricional para o ressarcimento de construção de rede elétrica particular inicia-se no momento em que a concessionária incorpora ao seu patrimônio a rede, razão pela qual a prescrição deve ser rejeitada. Uma vez demonstrado que houve a incorporação de construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo apelado é devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Comprovado os gastos desprendidos pelo particular, o ressarcimento no valor desembolsado é medida que se impõe.” (TJMT, RAC 1019102-89.2017.8.11.0041, DESa. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020)
Os Embargos de Declaração id 32602996 foram parcialmente acolhidos, conforme decisão id 40817976:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – ALEGADA DEPRECIAÇÃO DA REDE – OMISSÃO QUANTO A RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – DISCUSSÃO SOBRE A DATA DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OMISSÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC. Devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar erro material constante no acórdão, no que diz respeito ao termo inicial dos juros e da correção.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 206 do Código Civil e Súmula n. 547 do STJ, uma vez que deve ser reconhecida a prescrição pelo fato de a rede elétrica ter sido construída em janeiro de 1996 e a ação judicial somente foi ajuizada em junho/2017, ou seja, 21 (vinte e um) anos e 05 (cinco) meses depois do fato, sendo que o prazo é de 03 (três) anos a partir do desembolso, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1636573/RO.
Afirma que “o Tribunal local má valorou as provas dos autos não se atentando aos requisitos das normas setoriais aplicáveis vigentes, bem como aos prazos de incorporação de rede de energia elétrica, e a forma de ressarcimento.”
Aduz que os artigos 8o e 9o da Resolução n. 229/2006 foram violados, uma vez que não são ressarcidos todos os valores gastos pelo usuário, mas tão somente os valores gastos com a incorporação, com observância da taxa de depreciação dos equipamentos, o que não foi considerado no caso em tela.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 44469959 e 44562451.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que a probabilidade do direito resta ausente, pois o posicionamento do STJ é no sentido de que o termo inicial da prescrição é a data da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, e não a data da obra, como defendido pela Recorrente, nos termos do aresto proferido no AgInt no REsp 1701258/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018.
Assim, incide o óbice previsto na Súmula 83 do STJ.
E ainda, não houve comprovação de eventual início da execução provisória, o que afasta o perigo da demora no caso em tela.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi